Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. PASEP. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA AFASTADA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Princípio da Congruência preconiza a correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide (art. 141 do CPC), cabendo ao juiz decidir de acordo com esses parâmetros. Mostra-se vedado, portanto, decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial (artigo 492, CPC). 1.1. Não há julgamento citra petita por haver o juiz, definindo ilegitimidade passiva, extinto o feito.
2. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil dispõem sobre o Princípio da Não Surpresa, definindo necessidade de intimação das partes para se manifestarem antes de serem tomadas decisões que comprometam seus interesses. Não foi surpreendida a parte com sentença que definiu ilegitimidade passiva do réu se este arguiu tal ponto em contestação e se aquela se manifestou em sentido contrário em réplica.
3. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (art. 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos), razão por que, em tese, à luz do que foi narrado na inicial, recai sobre o Banco do Brasil na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019) a legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.
4. A matéria objeto do litígio (alegados equívocos perpetrados pelo Banco atinentes à atualização monetária e aplicação de juros referentes a valores depositados em conta vinculada ao Programa PASEP) mostra-se controvertida e demanda dilação probatória; incabível aplicação da Teoria da Causa Madura.
5. Recurso conhecido. Rejeitada preliminar de nulidade, apelação PARCIALMENTE PROVIDA para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do Banco Do Brasil S.A..